Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em face à sentença que extinguiu com julgamento do mérito a ação de execução ajuizada em desfavor de ANA LÚCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Facultado à recorrente para manifestar-se sobre a tempestividade do recurso, apresentou a petição de ID 56742969. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença da disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/11/2023 (ID 55705728). Assim, considera-se realizada a publicação em 14 de novembro de 2023 (terça-feira). Diante disso, o prazo recursal iniciou-se em 16/11/2023 (quinta-feira) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Portanto, encerrou-se em 06/12/2023 (quarta-feira), considerado o feriado de 15/11/2023. No caso dos autos, o apelo somente foi interposto em 12/12/2023 (ID 55705731). Salienta-se, ainda, que em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a recorrente alega que registrou ciência em 20/11/2023, por isso o prazo somente teve início em 21/11/2023 (ID 55705731 - Pág. 2). Contudo, a responsabilidade pelo acompanhamento das publicações e prazos processuais é exclusiva das partes, e o eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe). Do contrário, bastaria ao litigante deixar transcorrer in albis o prazo da publicação para posteriormente tomar ciência do ato judicial do qual foi intimado, a fim de obter nova contagem do prazo que lhe foi concedido. Lado outro, o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. Na mesma linha o entendimento da 3a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. 1. Conforme preconiza o artigo 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 2. Nesse sentido, o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que: "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3. No particular, verifica-se que houve primeiramente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, e, posteriormente, a expedição de intimação eletrônica pelo sistema do PJe. Em taais hipóteses, deve prevalecer a ciência por meio da publicação em órgão oficial. 4. Eventual registro de ciência da parte em momento posterior, realizado por meio do sistema de consulta processual desta Corte de Justiça - PJe, não altera a fluência do prazo recursal estabelecido com a publicação no DJe anterior. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1765768, 07027411320228070007, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648226, 07267730620228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) - Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Deixo de analisar a admissibilidade da apelação de ID 55705734 porque interposta em face à sentença proferida nos embargos à execução e não se refere a estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46